Tribunal: TJPA
Processo: 0808451-52.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808451-52.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: BENEDITO PAULO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - SUCUMBÊNCIA EM PARTE MÍNIMA - PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 86 DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0808451-52.2021.8.14.0301

Órgão julgador: 2ºTurma de Direito Público

Apelação Cível

Apelante: Estado do Pará

Apeladas: Benedito Paulo de Souza

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos sobre RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO TRIBUTÁRIO C\C PEDIDO DE DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por BENEDITO PAULO DE SOUZA em face do ora apelante, que visa a reforma do decisum, o qual possui o seguinte teor em seu dispositivo (Id.13370398):

“Diante do exposto:

1) Julgo procedente o pedido formulado na inicial para declarar a nulidade do lançamento tributário constituído através do Auto de Infração nº 1920175100055080 que originou a CDA nº 002018570007770-1 e, deste modo, confirmo a decisão de ID Num. 25238943, nos termos da fundamentação;

2) De igual modo, julgo procedente o pedido para determinar a exclusão do nome do autor de cadastros de inadimplentes efetivados em decorrência do débito em discussão nesta ação, nos termos da fundamentação;

3) Quanto ao pedido de indenização por danos morais, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos da fundamentação.

Condeno o requerido ao pagamento do reembolso em favor do autor das taxas, custas e despesas judiciais antecipadas, tudo em conformidade com o que preceitua o art. 40, parágrafo único da Lei Estadual nº 8.328/2015 e em honorários advocatícios, que estabeleço, nos termos do art. 85, § 3º do CPC, em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Nos termos do art. 496, § 3º, II do CPC, a presente sentença não se encontra sujeita a reexame necessário.

P.R.I. - Arquive-se após o trânsito em julgado, registrando-se a baixa processual, no que se refere ao quantitativo de processos de conhecimento, conforme gestão processual. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente”

Irresignado, o Estado do Pará interpõe o presente recurso contra o trecho da sentença que, no tocante ao pedido de indenização por danos morais, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, mas deixou de condenar o autor em honorários advocatícios.

Desse modo, pleiteia pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. sentença recorrida no trecho impugnado, fixar os honorários advocatícios na forma estabelecida no art. 485, IV c/c art. 85, §6º, parte final, ambos do CPC. (id 13370399)

Contrarrazões constante no id 13370402, refutando todos os argumentos do recurso de apelação.

A Procuradoria de Justiça não emitiu manifestação sobre a admissibilidade e sobre o mérito da Apelação, por se tratar de matéria que dispensa a intervenção ministerial. (id 13980871)

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

De início verifico estarem presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Logo, conheço do recurso interposto e passo à análise das razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia em saber se acertada ou não, a sentença
a quo
que julgou parcialmente procedente o pedido da autora, para declarar a nulidade do lançamento tributário constituído através do Auto de Infração nº 1920175100055080 e determinar a exclusão do nome do autor de cadastros de inadimplentes efetivados em decorrência do débito em discussão nesta ação. Condenando o requerido, ora apelante, em honorários advocatícios fixados em 10%.

Irresignado, o apelante aduz que no tocante ao pedido de indenização por danos morais, a parte autora saiu vencida, e a sentença ora recorrida, tendo determinado a extinção do feito sem resolução de mérito,
deixou de condenar o autor em honorários advocatícios, em patente violação aos referidos artigos do CPC.

Não assiste razão o recorrente.

Estabelece o art. 86 do Código de Processo Civil:

Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único
.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Assim, nos termos do parágrafo único do CPC/15, quando a perda for ínfima, é equiparada a vitória, de sorte que a parte contrária deve arcar com a totalidade da verba de sucumbência.

Colha-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT. CORREÇÃO MONETÁRIA DA INDENIZAÇÃO DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO. NECESSIDADE DE INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1.
"A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos"
( EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe de 19/08/2011). 2. Verificada a sucumbência mínima, caberá à parte adversa arcar, por inteiro, com os ônus da sucumbência. 3. No caso, o pedido inicial foi julgado parcialmente procedente para reconhecer a necessidade de correção monetária da indenização no período compreendido entre a data do acidente e a data do recebimento administrativo da indenização, período inferior ao originalmente pleiteado. Sem que haja necessidade de incursionar no conjunto fático-probatório dos autos, constata-se que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido formulado originalmente, de modo que deve a seguradora responder por inteiro pelos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 21 do CPC/1973 (art. 86, parágrafo único, do CPC/2015). 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1872628 SP 2021/0105775-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

Na espécie, a procedência da pretensão de nulidade do crédito tributário, bem como a determinação de exclusão do nome do autor de cadastros de inadimplentes - e o não acolhimento tão somente quanto ao pedido de indenização por danos morais, estão a indicar a ocorrência de sucumbência mínima, de modo que os ônus sucumbenciais devem ser suportados integralmente pela fazenda pública.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a sentença
a quo.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 08/11/2023